Tribunal: TJSP
Processo: 2065507-63.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA FINS FALIMENTARES. INÉRCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO OU GARANTIA DO JUÍZO. MEDIDA DE NATUREZA INFORMATIVA. ART. 94, II E §4o, DA LEI No 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA FINS FALIMENTARES. INÉRCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO OU GARANTIA DO JUÍZO. MEDIDA DE NATUREZA INFORMATIVA. ART. 94, II E §4o, DA LEI No 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a expedição de certidão para fins falimentares, diante da ausência de pagamento do débito, depósito judicial ou nomeação de bens à penhora pela executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a expedição de certidão para fins falimentares no curso de cumprimento de sentença, diante da inércia do devedor, bem como se tal medida configura providência desproporcional ou depende da comprovação de insolvência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei no 11.101/2005 autoriza a expedição de certidão para fins falimentares quando o devedor, executado por quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora no prazo legal.
A inércia da executada em satisfazer a obrigação ou garantir o juízo legitima a adoção da medida prevista no art. 94, II e §4o, da Lei de Falências.
A certidão possui natureza meramente informativa, sem conteúdo decisório ou declaração de insolvência.
A verificação dos requisitos para eventual decretação de falência compete exclusivamente ao juízo falimentar.
A expedição da certidão não impede a adoção de outros meios executórios, tampouco configura medida desproporcional.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça admite a expedição da certidão em hipóteses de ausência de pagamento ou garantia do débito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É cabível a expedição de certidão para fins falimentares quando o devedor, executado por quantia líquida, permanece inerte quanto ao pagamento e à garantia do juízo. 2. A certidão prevista no art. 94, §4o, da Lei no 11.101/2005 possui natureza informativa e não implica decretação de falência. 3. A análise dos requisitos para a falência compete ao juízo falimentar, não ao juízo da execução. 4. A medida não exige prévia comprovação de insolvência nem se mostra desproporcional diante da inércia do devedor.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 94, II e §4o; CPC, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI no 2104643-38.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins, j. 16.05.2024; TJSP, AI no 2207305-80.2024.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, j. 19.07.2024; TJSP, AI no 2270674-82.2023.8.26.0000, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 13.06.2024.